Tribunal: TJMT
Processo: 1041455-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041455-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), FABIANDER SILVA LOPES - CPF: 906.803.401-49 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSAS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA – CONTRATO DIGITAL COM ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a hipossuficiência, defere-se o benefício da assistência judiciária.

Se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Nos contratos bancários, os juros remuneratórios podem exceder a taxa legal, sendo admitida a revisão judicial apenas quando se constatar discrepância significativa em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN. Demonstrada a regularidade da taxa contratada e a validade da assinatura eletrônica com elementos técnicos que asseguram a autenticidade, mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIANDER SILVA LOPES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1041455-33.2023.8.11.0003, julgou procedente a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO DAYCOVAL S/A para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo objeto da ação, nesses termos:

“Posto isso, estando comprovados nos autos a contratação e a inadimplência, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem.

Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de propriedade.

Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido a requerida.

Outrossim, julgo IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

OFICIE-SE ao Detran respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por cópias autenticadas.

Após a venda do bem, determino que a instituição financeira autora preste as devidas contas acerca do saldo obtido com a venda ao requerido, devendo ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

In casu, há que se falar em sucumbência da parte requerida, considerando o acolhimento da exordial e a rejeição dos argumentos da contestação que trata de revisional.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação.

Entretanto, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita para a requerida, determinando que a exigibilidade da condenação permaneça suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitada, com a possibilidade de a beneficiária satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.”

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a constituição em mora, sob o fundamento de que a taxa contratada (38,80% ao ano) supera em 42,64% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (27,20% a.a.), o que, segundo a jurisprudência do STJ (especialmente a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS), implicaria a descaracterização da mora. Sustenta que, embora a sentença tenha considerado que não houve superação superior a 50%, o referido percentual não constitui parâmetro rígido, sendo admitida, por diversos Tribunais, a abusividade com percentuais de elevação bem inferiores, desde que não fundamentados pela instituição financeira.

Aduz que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos não está revestida de segurança jurídica, pois não possui certificação digital ou qualquer outro mecanismo de autenticação capaz de assegurar a identificação inequívoca do signatário, conforme exigido pelo §5o do art. 29 da Lei 10.931/2004. Sustenta que a assinatura é eletrônica simples, sem geolocalização ou vinculação inequívoca à parte apelante, o que impossibilita a verificação da autenticidade do documento, tornando incerto o título e inviabilizando a pretensão de busca e apreensão fundada em obrigação líquida, certa e exigível.

Ao final, requer a reforma da sentença, em razão da cobrança de valores indevidos pela apelada, o que descaracteriza a mora do recorrente, julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a instituição financeira à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6o do art. 3o do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos), bem como nas custas do processo e honorários de sucumbência.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta a ausência de configuração da mora contratual, porque haveria a prática de encargos abusivos no contrato entabulado entre as partes, referente a Cédula de Crédito Bancário de n. 32-1382831/22, com garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: AUTOMÓVEL, marca GM - CHEVROLET, modelo PRISMA - 4P - Básico - Sed. Maxx/ LT 1.4 8V ECONOF. 4p, ano 2008/2009, cor PRATA, placa NPF1670, renavam 00988970961, chassi 9BGRM69809G205963, na quantia de R$17.508,61.

A sentença julgou procedente o pedido de busca e apreensão do bem e, desta decisão se insurge a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, verifico que o Juízo
a quo
quando da prolação da sentença concedeu a assistência judiciária gratuita, de modo que ausente qualquer comprovação de alteração da situação financeira do apelante por parte da apelada, não se mostra possível a reforma da decisão neste particular.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O recurso de apelação sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a nulidade da assinatura eletrônica aposta no contrato digital. Requer a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos e o reconhecimento da descaracterização da mora.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

Ressalte-se, aqui, a lição de Hélio Apoliano Cardoso a respeito dos juros moratórios e remuneratórios. Confira-se:

Os juros são moratórios ou compensatórios (também chamados de remuneratórios). Os primeiros constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no adimplemento de determinada prestação, são aplicados, nos termos da lei, pelo simples fato da inobservância do termo para pagamento, ou, inexistindo prazo, da constituição do devedor em mora (o que se faz por intermédio de notificação, interpelação, protesto ou citação - esta apenas se a obrigação for ilíquida). Os últimos, diferentemente, têm por escopo remunerar o capital mutuado, equiparando-se aos frutos que dele poderiam advir. São, por assim dizer, aqueles pagos como compensação por ficar o credor impossibilitado de dispor do seu bem, e defluem desde o momento da cessão da respectiva posse ou uso. Também podem ser classificados os juros como legais ou convencionais. Como se infere pelas próprias denominações empregadas, esses requerem a expressa manifestação da vontade das partes, enquanto aqueles, ao reverso, se produzem em virtude de regra jurídica previamente estabelecida (Revista Internauta de Práticas Jurídicas. Núm. 19 Janeiro-Junho 2007).

Referente à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE no 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato bancário em apreço, entabulado em 17/10/2022, contém previsão de taxa de juros de 2,77% a.m e 38,80% a.a. Patente, destarte, a previsão de capitalização dos juros, que foi devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. (Id. 295095420)

A aludida cobrança está, portanto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 541 - “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, não havendo que se falar em ilegalidade no ponto.

Ocorre que, conforme assentado pelo juízo de origem, a diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não ultrapassa o limite de 50%, parâmetro esse adotado de forma reiterada pelo STJ para fins de aferição de abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Deve-se destacar, ainda, que nos contratos bancários não incide limitação legal à taxa de juros remuneratórios, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 192, §3o, da Constituição Federal (revogado) e da Lei de Usura às instituições financeiras reguladas.

Somente se admite intervenção judicial quando demonstrada vantagem manifestamente excessiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Não bastam, para tanto, argumentos matemáticos abstratos: impõe-se a comprovação de que o pacto resultou em onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, o que não foi evidenciado.

Assim, não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, tampouco se verifica fundamento para o reconhecimento da descaracterização da mora.

Sustenta o apelante que o contrato eletrônico firmado não observa os requisitos legais, por ausência de certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil, em afronta ao disposto no §5o do art. 29 da Lei 10.931/2004.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite, com base no art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001, a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente, ainda que sem certificação ICP-Brasil, desde que constem elementos que permitam a identificação inequívoca do signatário.

No caso dos autos, o contrato impugnado apresenta geolocalização no momento do aceite, endereço IP do dispositivo utilizado, data e hora da assinatura e identificação do navegador e do sistema operacional.

Tais elementos asseguram, com razoável grau de confiabilidade, a autenticidade e integridade do instrumento eletrônico, não havendo fundamento para o reconhecimento da nulidade.

Além disso, conforme consignado na sentença, a parte ré não nega a contratação, restringindo-se a impugnar a validade formal da assinatura apenas após a propositura da ação, comportamento que se revela contraditório e contrário à boa-fé.

Assim, não se verifica qualquer vício de validade capaz de comprometer a exigibilidade do contrato e, por consequência, da ação de busca e apreensão.

Deste modo, inexistem fundamentos aptos a ensejar a reforma do julgado proferido pelo Juízo
a quo,
sendo mantida a integralidade do julgado.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados honorários fixados na origem para 20% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025